Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717618-78.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DAVI HENRIQUE JÚLIO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a comprovação da embriaguez por outros meios de prova legalmente admitidos, conforme previsto no § 2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A ausência de exame técnico pericial não inviabiliza a condenação quando há elementos probatórios suficientes que atestam a embriaguez do condutor. No caso dos autos, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado foram no sentido de que evidenciaram sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante, pois não foi realizado o teste do etilômetro e nenhuma outra prova foi judicializada, não restando demonstrado que o acusado estava sob efeito de álcool quando da condução do veículo. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 386, inciso VII do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência probatória) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030